Tribunal: TJBA
Processo: 8089570-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089570-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MR CENTRO TERAPEUTICO LTDA

Advogado(s)
:
ARI GUARISCO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA POR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
ORIGINÁRIO
QUE RECONHECEU CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR DA BENEFICIÁRIA CONTRA A OPERADORA (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA REUNIÃO DOS FEITOS. DESCABIMENTO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO EVIDENCIADA. IMPEDIMENTO LEGAL À REUNIÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA REVOGADA. APELO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO NEGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% (QUINZE POR CENTO)

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa Apelada em face de Decisão Monocrática que, ao dar provimento à Apelação da Operadora de Plano de Saúde, desconstituiu a sentença proferida em Ação Monitória para determinar a reunião do feito com outra Ação Judicial ajuizada pela beneficiária, sob o fundamento de risco de decisões conflitantes.

A Ação Monitória, ajuizada por MR CENTRO TERAPÊUTICO LTDA. (Clínica/Agravante) contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (Operadora/Agravada), visa a cobrança de valores devidos por serviços médicos de semi-internamento prestados à paciente Maronilda de Andrade Reis, mediante prévia autorização da Operadora.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 87.280,50, aplicando juros e correção monetária desde o vencimento das obrigações.

II. Questão em discussão

A controvérsia central se resume à verificação da legalidade e adequação da decisão monocrática que, fundando-se no risco de decisões contraditórias (conexão por afinidade), desconstituiu a sentença proferida na Ação Monitória para determinar a reunião do processo com a Ação de Obrigação de Fazer anteriormente ajuizada pela beneficiária contra a operadora, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Necessidade de exame da incidência do art. 55, § 1º, do CPC, que veda a reunião de processos conexos quando um deles já houver sido sentenciado.

III. Razões de decidir

A tese de conexão entre as demandas, que justificaria a reunião processual, carece de fundamento, uma vez que a Ação Monitória possui natureza comercial e obrigacional, fundada na responsabilidade da Operadora pelo adimplemento de serviços
previamente autorizados
a um terceiro prestador, sendo a causa de pedir o inadimplemento da obrigação pecuniária.

Diferentemente, a Ação de Obrigação de Fazer, de natureza consumerista, é movida pela beneficiária contra a Operadora, tendo como causa de pedir a discussão sobre a negativa de cobertura e a legalidade do cancelamento do plano, buscando o custeio do tratamento.

A Agravante (Clínica) não é parte na ação da beneficiária. A relação jurídica discutida e as partes envolvidas, portanto, são distintas, não havendo identidade do pedido ou da causa de pedir que configure a conexão prevista no
caput
do art. 55 do CPC.

A desconstituição da sentença com base no risco de decisões conflitantes se torna inoportuna e excessivamente gravosa quando o processo já cumpriu a fase de conhecimento, devendo as questões de mérito e processuais restantes serem resolvidas em sede de recurso.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e provido para
negar provimento ao Apelo, mantendo intacta a r. sentença em todos os seus fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, sob o nº 8089570-37.2023.8.05.0001/50000, em que figuram como Agravante
MR CENTRO TERAPÊUTICO LTDA
e como Agravada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora